Tribunal: STF
Processo: HC 269936
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Maxswell Augusto dos Reis Oliveira Melo em favor de Gutemberg Mendes de Santana contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 224.155/PE.
Colho dos autos que o paciente foi condenado, no que interessa, pela prática do crime do art. 121, § 2º, II, c/c 14, II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado), por três vezes, à pena de 30 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. (eDOC 3, p. 531)
O impetrante narra (eDOC 1) que a fração de redução pela tentativa foi fixada no mínimo de 1/3, muito embora nenhuma das vítimas tenha sido atingida pelos disparos. Colho das razões da inicial:

“Múltiplos atos executórios que se mostram ineficazes para atingir o resultado não aproximam o agente da consumação. Pelo contrário, podem até mesmo demonstrar a sua inaptidão ou a distância em que se encontrava do alvo. Se dez, vinte ou cem disparos são efetuados e nenhum atinge a vítima, a distância para a consumação (o resultado morte) permanece a mesma: máxima. O perigo ao bem jurídico, embora existente, não evoluiu em sua intensidade”. (p. 14)

Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja refeita a dosimetria da pena, reduzindo-se a pena-base em 2/3.
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ e pela denegação da ordem. (eDOC 13)
É o relatório.
Decido. 

O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do agravo regimental por entender que não teriam sido impugnados todos os fundamentos da decisão monocrática. Esta, por sua vez, traz a seguinte fundamentação:

“a fração utilizada pela tentativa, 1/3, fixada em razão dos múltiplos disparos contra policiais em serviço (fl. 583), está de acordo com o entendimento desta Corte Superior (HC n. 868.117/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024)”. (eDOC 3, p. 714)

Segundo a jurisprudência desta Corte, inexiste constrangimento ilegal quando a escolha da fração de redução da tentativa leva em consideração o iter criminis percorrido. No caso, o paciente praticou todos os atos necessários para a execução do delito, que não alcançou o resultado morte apenas por circunstâncias alheias à sua vontade. Correta, portanto, a fixação da redução pela tentativa na fração mínima.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes previstos nos arts. 155, § 4º, incisos I e IV, c/c. o art. 14, inciso II (furto qualificado tentado) e 288, caput (associação criminosa), do Código Penal. Aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) alusiva à tentativa. Impossibilidade. Aplicação de 1/3 (um terço) em virtude do iter criminis. Fixação do regime aberto. Inviabilidade. Pena aplicada de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Circunstância judicial desfavorável. Correta a fixação do regime semiaberto. Agravo não provido. 1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “a definição do percentual de diminuição da pena pela tentativa (art. 14, II, CP) deve levar em consideração a proximidade do resultado almejado pelo agente” (HC nº 146.339/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/6/18)...” (HC 202.354 AgR, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. ITER CRIMINIS. REGIME INICIAL. ART. 33 DO CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Inexiste constrangimento ilegal quando a escolha da fração de redução da tentativa leva em consideração o iter criminis percorrido. Precedentes. 3. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro em circunstância judicial desfavorável atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 178.725 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.6.2020)

Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).
Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente